Tribunal: TJSP
Processo: 3004191-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Anulatória de multa aplicada em contrato de concessão de serviços públicos – Seguro-garantia ofertado no âmbito do contrato administrativo que não constitui caução idônea para suspensão judicial da exigibilidade de multa administrativa – Precedentes deste E. Tribunal - Suspensão de exigibilidade da multa – Inexistência dos requisitos autorizadores da medida - Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Anulatória de multa aplicada em contrato de concessão de serviços públicos – Seguro-garantia ofertado no âmbito do contrato administrativo que não constitui caução idônea para suspensão judicial da exigibilidade de multa administrativa – Precedentes deste E. Tribunal - Suspensão de exigibilidade da multa – Inexistência dos requisitos autorizadores da medida - Decisão reformada – Recurso provido